Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSOLVABILIDADE DO RÉU. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA INSOLVÊNCIA CIVIL COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi resolvida, sem exame do mérito, a ação declaratória de insolvência civil proposta pela apelante. A d. Magistrada sentenciante considerou que a autora não demonstrou o exaurimento de diligências com a finalidade de localizar bens penhoráveis, utilizando-se da ação declaratória de insolvência civil como sucedâneo de execução. A autora postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e afirma que foram utilizados todos os meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, sem que fosse obtido êxito, de modo que deve ser admitida a propositura da ação declaratória de insolvência civil. Destaca que o valor do imóvel indicado à penhora não é suficiente para saldar as dívidas existentes em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo do próprio recurso de apelação; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a admissibilidade do ajuizamento da ação declaratória de insolvência civil, notadamente o interesse processual decorrente da comprovação da insolvabilidade do devedor, decorrente da inexistência de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3.1. Constatado que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado no bojo da apelação cível interposta, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
4. A declaração de insolvência civil pressupõe a demonstração de que o credor esgotou todas as diligências possíveis para localizar bens penhoráveis, nos termos do artigo 750 do CPC/1973, aplicável por força da regra inserta no artigo 1.052 do CPC/2015.
5. A ação de insolvência civil não pode ser utilizada como sucedâneo de execução individual, devendo ser ajuizada apenas quando comprovada a efetiva impossibilidade de satisfação do crédito pelas vias executivas ordinárias.
6. Observado, no caso concreto, que a autora manifestou a desistência da execução proposta, sem que tenha exaurido todas as diligências necessárias para que fosse penhorado o imóvel indicado nos autos, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto à pretensão de declaração de insolvência civil do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Tese de julgamento:
1. Não é passível de conhecimento o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo da petição do recurso de apelação, por contrariar a regra inserta no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A declaração de insolvência civil exige prova do exaurimento das diligências executivas para localização de bens penhoráveis e não pode ser utilizada como substitutivo da execução individual.